Tribunal: STF
Processo: Rcl 39836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sobral, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de Mucambo/CE expõe o seguinte contexto fático (fl. 2)
    A Interessada RENATA RODRIGUES ALVES ajuizou Reclamação Trabalhista em face do ora Reclamante, em que requereu condenação ao pagamento de verbas trabalhistas como FGTS e multa referente ao período contratado.
    Em sede de Contestação (cópia anexa), o ora Reclamante aduziu a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, dada a natureza jurídico-administrativa da relação mantida entre as partes.
    Conforme sentença em anexo, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE rejeitou a preliminar de incompetência, bem como, no mérito, julgou procedente o pedido, condenando o Município de Mucambo ao pagamento das verbas pleiteadas, acrescidas de honorários advocatícios. Em sede de Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região confirmou a r. sentença prolatada pelo juízo de piso.
    A decisão proferida, não obstante a natureza jurídico-administrativa da relação jurídica estabelecida entre o reclamante e a interessada, decidiu reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, dada a nulidade da contratação, posto que não foi precedida de aprovação em concurso público.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 5):
    Ao julgar a ADI 3.395-MC, esse Supremo Tribunal Federal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Portanto a relação que foi estabelecida entre o reclamante e a interessada, de natureza jurídico-administrativa, assistencialista, por prazo determinado, não é da competência da Justiça do Trabalho, pois viola o inciso I do art. 102 e o §2º do art. 102 da Constituição Federal, e não obedece à decisão do STF na ADI nº 3.395-6.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a Reclamação Trabalhista de que ora se trata, declarando nulo todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho no respectivo processo (fl. 7).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/4/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se, atualmente, aguardando a publicação do acórdão denegatório do recurso de revista.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao município reclamante. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (doc. 11, fl. 22):
    II - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
    Insiste a edilidade na tese de incompetência desta Justiça Especializada para apreciar a presente demanda ao argumento de que a reclamante está submetida ao regime jurídico estatutário, em contratação temporária, sendo portanto competente a Justiça Comum Estadual.
    Todavia, na hipótese dos autos, não há se falar em submissão ao regime estatutário municipal e, menos ainda, em relação de natureza jurídico-administrativa, porquanto a contratação da reclamante não fora precedida de aprovação em concurso público, resultando nula de pleno direito. Neste contexto, competente é a Justiça do Trabalho para apreciar o feito, sendo a CLT o diploma normativo disciplinador da relação jurídica em apreço.
    Ademais, não se há admitir como temporária a contratação da reclamante por quase 04 anos de vínculo (01.02.2013 até 31.12.2016), circunstância que acarreta no desvirtuamento do instituto, o qual fora pensado para suprir necessidades de mão de obra em situações excepcionais.
    À luz do exposto, rejeito a preliminar.
    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidora temporária e o Poder Público (doc. 8, fls. 1/3), o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, especificamente, acerca da validade da contratação temporária, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente